Tribunal: TJMT
Processo: 0045039-31.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0045039-31.2011.8.11.0041
Recorrente: Cambarros Comércio de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda.
Recorrido: Piran Participações e Investimentos Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Cambarros Comércio de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 95219455):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - CLÁUSULAS CONTRATUAIS - LOCAÇÃO COMERCIAL - PREVISÃO EXPRESSA DE RETENÇÃO DE BENFEITORIAS PELO LOCADOR - INVIABILIDADE - DIREITO DE TERCEIRO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM VALOR RAZOÁVEL - APLICABILLIDADE DO ART. 85, §11, DO CPC - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não se discute sobre eventual abuso de cláusula de retenção de benfeitorias em contrato de locação comercial se há prova suficiente de que pertencem a terceiro estranho à lide (art. 18 do CPC)”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0045039-31.2011.8.11.0041, Relator: Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 21/07/2021, p. 26/07/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 95219455.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por Cambarros Comércio de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda., mantendo, assim, a sentença que julgou a ação anulatória extinta sem resolução de mérito, com amparo nos artigos 485, VI, e 493, do Código de Processo Civil, com a condenação da autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
A parte recorrente alega violação ao artigo 17 do Código de Processo Civil, ao argumento de que “se o objetivo da ação é que seja declarada a nulidade das cláusulas terceira e oitava do Contrato de Locação do Imóvel Comercial celebrado pelas partes, e este contrato foi assinado pela empresa Recorrente ela sim é parte legítima para figurar no polo ativo da lide e não a senhora Cleci Cechet. Quem tem legitimidade e interesse de que sejam declaradas nulas as cláusulas terceira e oitava do Contrato firmado entre as litigantes é a empresa Recorrente e não a senhora Cleci Cechet”.
Aduz que “é a única proprietária do ponto comercial e do fundo de comércio relativo ao Posto Presidente, e não a senhora Cleci Cechet”.
Assevera que “a Senhora Cleci Cechet comprou o fundo de comércio do Senhor Caliope Nunes de Barros, conforme Contrato de Compra e Venda de fls. 48/49, contudo, na condição de sócia proprietária da Recorrente, com o objetivo de assegurar os direitos desta empresa, portanto, desde 13 de março de 1997, a Recorrente passou a ser proprietária do ponto comercial e do fundo de comércio do Posto Presidente”.
Suscita afronta aos artigos 113, 151, 171 II, 187 e 422 do Código Civil, sob a assertiva de que “provou tanto com documentos como com testemunhas que a Recorrida não guardou os princípios da boa-fé e coagiu a Recorrente assinar um contrato nos termos por ela impostos”.
Afirma que “que tem direito a indenização pelo fundo de comércio nos termos do artigo 52, § 3o, da Lei 8.245/91”.
Recurso tempestivo (id 98268467).
As custas judiciais não foram recolhidas em virtude de a parte ser beneficiária da assistência judiciária gratuita (id 98556964).
Contrarrazões no id 102136960.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da interpretação de cláusula contratual (Súmula 5 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 5 do STJ, em sede de recurso especial não é possível a simples interpretação de cláusula contratual, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação direta das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação ao artigo 17 do CPC, amparada na assertiva de que iniciou as atividades comerciais em 1992, e que Cleci Cechet passou a integrar o seu quadro social em dezembro de 1996 e se retirou da sociedade em 12/05/2000, o que demonstraria por si só que esta última adquiriu o ponto comercial e o fundo de comércio do Posto Presidente em 13/03/1997 não em nome próprio, mas na condição de sócia da empresa recorrente.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que “não está comprovado de forma satisfatória que Cleci Cechet adquiriu o ponto comercial e o fundo de comércio do Posto Presidente na condição de administradora da empresa apelante. O contrato de compra e venda de fls. 08/09 do ID n. 91791510, além de qualificar a pessoa física, não faz qualquer menção a algum tipo de representação legal ou de atuação dela em nome ou por ordem de outrem. Logo, ainda que Cleuci tenha se retirado da sociedade apelante em 2000, conservou todos os seus direitos sobre os bens corpóreos e incorpóreos que adquiriu em nome próprio de Caliope”. (id 95219455 - Pág. 3/4)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a legitimidade da recorrente, é necessária a interpretação de cláusula de contrato de compra e venda, para que se possa averiguar se a Sra. Cleci Cechet adquiriu o ponto comercial ou como representante da empresa Cambarros Comércio de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda., o que encontra óbice na Súmula 5/STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO (SFH). ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. As questões referentes ao art. 371 do Código de Processo Civil não foram objeto de debate no acórdão impugnado, não obstante a oposição dos embargos de declaração na origem. Para que se configure o prequestionamento, é necessário que o Tribunal a quo se pronuncie especificamente sobre a matéria articulada pelo recorrente, emitindo juízo de valor em relação aos dispositivos legais indicados e examinando a sua aplicação ou não ao caso concreto Desatendido o requisito do prequestionamento, incide, no caso, a Súmula 211/STJ.
2. No presente caso, é inviável rever a conclusão do Tribunal de origem acerca da ilegitimidade passiva da seguradora, pois demandaria reexame de fatos, provas e interpretação de cláusulas contratuais, providências vedadas em sede de recurso especial, em razão dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1730752/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 26/08/2021). (g.n.)
Por se tratar de pretensão de interpretação de cláusula contratual e reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 5/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar a interpretação de cláusula contratual e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ausência de prequestionamento (Súmula 211 do STJ)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 211/STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
Saliente-se, ainda, que nos termos do artigo 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de a questão controvertida não ter sido abordada no aresto impugnado, e a parte recorrente ter suscitado a matéria nas razões dos embargos de declaração, por si só, tal fato não implica em prequestionamento ficto.
Isso porque, a Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que “a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO.
INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. A ausência de enfrentamento da matéria inserta nos dispositivos apontados como violados pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
1.1. In casu, deixou a parte recorrente de apontar, nas razões do apelo extremo, a violação do artigo 1.022 do CPC/15, a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema.
1.2. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese.
2. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático e probatório carreado aos autos, entendeu que o episódio narrado nos autos não gerou dano moral indenizável. A alteração de tais conclusões demanda a incursão nas questões de fato e de prova dos autos, inadmissível por esta via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1711642/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020). (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que, ante a suposta violação aos artigos 113, 151, 171 II, 187 e 422 do Código Civil, a parte recorrente assevera que “provou tanto com documentos como com testemunhas que a Recorrida não guardou os princípios da boa-fé e coagiu a Recorrente assinar um contrato nos termos por ela impostos”.
Afirma que “que tem direito a indenização pelo fundo de comércio nos termos do artigo 52, § 3o, da Lei 8.245/91”.
No entanto, as referidas questões não foram abordadas pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos embargos de declaração, não houve alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, ante a incidência da Súmula 211/STJ.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.